Tribunal: TCU
Processo: 001.562/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações expedidas por meio de acórdão prolatado no bojo de auditoria operacional destinada a avaliar o arranjo institucional e as ações governamentais para assegurar a adequada supervisão e regulação dos serviços de praticagem no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Instituto Praticagem do Brasil ao Acórdão 2.330/2025, retificado pelo Acórdão 2.653/2025o, proferido no âmbito de monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso do Instituto Praticagem do Brasil nos autos como interessado, porquanto não demonstrada nenhuma razão legítima para intervir no processo ou a existência de decisão que afete direito subjetivo próprio da entidade, nos termos do art. 146, caput e §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. não conhecer dos presentes embargos de declaração por ausência de legitimidade recursal, com fundamento no art. 282 c/c o art. 146, § 2o, ambos do Regimento Interno do TCU; 9.3. informar ao embargante e à Diretoria-Geral de Navegação o teor desta decisão.